Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-31.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016563-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.254.161-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REQUER O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇAO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA MENOR NA TRAFICÂNCIA PROVADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

O fato de o apelante responder a outras ações penais, aliado, em especial, as circunstâncias concretas apresentadas neste apelo (localização de petrechos típicos da traficância (balança de precisão, anotações, e considerável valor em espécie), são elementos que permitem a conclusão de que ele não só se dedica às atividades criminosas como também tem feito

do tráfico de drogas seu meio de vida, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

2.

Co
rreta a aplicação da majorante prevista no art.40, inc. VI da Lei n° 11.343/06, pois ficou demonstrado de modo irrefutável que o apelante envolveu adolescente no ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pela defesa de
Anderson Aquino de Oliveira,
contra a sentença em que foi condenado pela autoria do crime do Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 (
Tráfico de Drogas)
c/c Art. 40, inc. VI (
Envolver Adolescente)
da mesma Lei, à reprimenda de
5 anos e 10 meses
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto,
bem como, ao pagamento de
583 dias-multa
. (Id. 139645449)

Em suas
razões
recursais postulou a aplicação da
causa de diminuição
de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, e o
afastamento
da
causa de aumento
de pena do art. 40, inc. VI da mesma Lei. (Id. 139645458)

Em
contrarrazões, o MP
de primeiro grau é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139645464).

Instada a se manifestar nesta sede recursal, a d.
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, em parecer assim sintetizado (Id.144100681):

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas –
Irresignação defensiva
– 1. Reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado – Improvimento – Réu que se dedicava a atividade criminosa – Não preenchimento dos requisitos necessários – 2. Afastamento da majorante do tráfico por atingir menor –
Improvimento
– comprovada a participação da adolescente no crime –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Grifei o original)

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT, 14
de novembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que após a polícia receber informações de que o
Anderson
, conhecido por “terrorista”, já conhecido no meio policial, estava comercializando entorpecentes na região do Bairro Jardim Iguaçú, na cidade de Rondonópolis/MT.

Nesse passo, a Polícia Judiciária Civil realizou monitoramento na sua residência, sendo que no dia 26.6.2021, visualizaram
Anderson
saindo em companhia da adolescente
Ingrid Gonçalves Soares
, e o abordaram e, consigo localizaram no bolso do apelante 1 porção de maconha e dinheiro, e na posse de
Ingrid
1 porção da mesma droga, escondida em seu sutiã.

Ato contínuo, os policias verificaram que a porta de sua quitinete estava aberta, oportunidade em que visualizaram uma balança de precisão, razão pela qual adentraram-no local e encontraram mais uma 1 porção de maconha, 1 faca, 1 pote de plástico com resquícios da mesma droga, 1 caixa com a escrita “ Ingrid e Anderson C.V”, papéis com anotações acerca do tráfico de drogas e 1 aparelho celular. (Termo de Exibição e Apreensão- Id. 139645379-Pg.12)

Por esses fatos, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela autoria do crime do Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 (
Tráfico de Drogas)
c/c Art. 40, inc. VI (
Envolver Adolescente)
da mesma Lei.

Feita essas breves considerações, passo à análise das teses arguidas pela defesa.

- Do Tráfico Privilegiado

O Magistrado sentenciante, na terceira fase da pena, deixou de aplicar a causa especial diminutiva (art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006) dada a dedicação a atividade criminosa, bem como pelo fato de o apelante responder a ação penal pelo crime de roubo, nos autos nº 1030332-09.2021.8.11.0003.

A Defesa técnica pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que considerar ações penais em andamento para afastar o referido benefício fere o princípio da presunção da inocência.

Razão não lhe assiste.

A aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e tampouco integrar organizações criminosas.

Na hipótese dos autos, embora primário, é fácil perceber que o acusado
se dedica a atividades criminosas.

É trivial sabença que, o tráfico privilegiado deve ser aplicado somente ao traficante ocasional, ou seja, “o de primeira viagem, portador de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas [...]
aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. ”
(STJ, AgRg HC 495.704/MS).

De fato, o apelante não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que se dedicava às atividades criminosas, uma vez que responde a outros crimes.

Sobre a matéria, acompanho o entendimento da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator (a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Acresça-se a isso, a localização na casa do apelante (além da droga), de petrechos típicos da traficância, considerável valor em espécie em notas trocadas, balança de prescrição e várias anotações de chaves para depósito em nomes de terceiros, anotações em um papel indicando a mercancia, o que de fato, demonstra que o apelante fazia das vendas do produto ilícito, seu meio de vida, já que ele não comprovou a origem lícita do valor e nem mesmo das anotações apreendidas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Jusitça:

“(...) Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas” (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) (...)”. (TJMT - N.U 1000172-95.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Logo, incabível o reconhecimento do Tráfico Privilegiado, como pretendido.

- Da causa de aumento por envolvimento de adolescente

No tocante ao
afastamento da causa de aumento relativa ao envolvimento de adolescente na traficância
, conforme relatado pela testemunha
Patric Oliveira,
investigador de polícia, foi localizado com a adolescente
Ingrid Gonçalves Soares,
o mesmo tipo de substância entorpecente encontrada com o apelante (maconha), escondida em seu sutiã.

Além disso, o apelante em sede de contraditório e ampla defesa, confessou a comercialização tanto que foi lhe reconhecido a atenuante da confissão espontânea.

Friso que a idade do adolescente está comprovada por meio do Termo de Declaração e da cédula de identidade anexada, confirmando que
Ingrid Gonçalves Soares
tinha 17 anos à época do fato (Id.139645379-Pg.15-20/21).

Além disso, conforme fundamentação supra, ficou amplamente comprovada a mercancia de drogas exercida pelos apelantes, em conluio com o menor.

Em situação semelhante, esta Tribunal assim decidiu:

“Evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, impõe-se conservar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.
(
N.U 1002908-60.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022)”

Logo, a incidência da causa de aumento deve ser mantida.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com parecer da PGJ,
nego provimento
a este recurso e mantenho a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023